Tribunal: TJES
Processo: 5006167-17.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; Ambiental
Data de julgamento: 2022-04-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006167-17.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: CLARO S.A.
AGRAVADO: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RELATOR(A
):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
CLARO S.A.
contra a r. decisão de id n. 9029037 (dos autos originários n.
5002179-77.2021.8.08.0035),
que nos autos da “ação de execução fiscal” ajuizada pelo
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
em face da empresa agravante, determinou a substituição da apólice de seguro garantia judicial, garantindo integralmente o juízo, porque a mesma deixou de garantir o acréscimo de 30% (trinta por cento) previsto no art. 835, §2º do CPC.

Em suas razões (id n. 1817247), aduz o agravante, em síntese que: (i) a hipótese dos autos não versa acerca da substituição de penhora anterior, mas sim sobre garantia inicial que foi ofertada voluntariamente pela parte executada para assegurar seu direito de opor embargos à execução fiscal; (ii) a exigência do acréscimo de 30% (trinta por cento) sobre o valor atualizado da dívida para aceitação do seguro garantia não possui respaldo legal ou jurisprudencial; (iii) antes de ser realizado qualquer ato de penhora, a agravante, após citada, apresentou a apólice de seguro garantia judicial conforme é assegurado pelo art. 9º, inciso II da Lei de Execuções Fiscais; (iv) a aceitação da apólice de seguro garantia pelo agravado não acarretará qualquer tipo de prejuízo.

Requereu, com lastro em tal argumento, o recebimento do recurso em seu efeito suspensivo, de forma a sobrestar os efeitos da decisão hostilizada de forma a garantir a suspensão da marcha processual até ulterior julgamento do presente recurso.

Mediante a decisão de id n. 2019204 deferi o pedido de atribuição do efeito suspensivo ao agravo.

Contrarrazões no id 2298489.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES.,

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

VOTO VENCEDOR

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
CLARO S.A.
contra a r. decisão de id n. 9029037 (dos autos originários n.
5002179-77.2021.8.08.0035),
que nos autos da “ação de execução fiscal” ajuizada pelo
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
em face da empresa agravante, determinou a substituição da apólice de seguro garantia judicial, garantindo integralmente o juízo, porque a mesma deixou de garantir o acréscimo de 30% (trinta por cento) previsto no art. 835, §2º do CPC.

Em suas razões (id n. 1817247), aduz o agravante, em síntese que: (i) a hipótese dos autos não versa acerca da substituição de penhora anterior, mas sim sobre garantia inicial que foi ofertada voluntariamente pela parte executada para assegurar seu direito de opor embargos à execução fiscal; (ii) a exigência do acréscimo de 30% (trinta por cento) sobre o valor atualizado da dívida para aceitação do seguro garantia não possui respaldo legal ou jurisprudencial; (iii) antes de ser realizado qualquer ato de penhora, a agravante, após citada, apresentou a apólice de seguro garantia judicial conforme é assegurado pelo art. 9º, inciso II da Lei de Execuções Fiscais; (iv) a aceitação da apólice de seguro garantia pelo agravado não acarretará qualquer tipo de prejuízo.

Em suas razões (id n. 1817247), aduz o agravante, em síntese que: (i) a hipótese dos autos não versa acerca da substituição de penhora anterior, mas sim sobre garantia inicial que foi ofertada voluntariamente pela parte executada para assegurar seu direito de opor embargos à execução fiscal; (ii) a exigência do acréscimo de 30% (trinta por cento) sobre o valor atualizado da dívida para aceitação do seguro garantia não possui respaldo legal ou jurisprudencial; (iii) antes de ser realizado qualquer ato de penhora, a agravante, após citada, apresentou a apólice de seguro garantia judicial conforme é assegurado pelo art. 9º, inciso II da Lei de Execuções Fiscais; (iv) a aceitação da apólice de seguro garantia pelo agravado não acarretará qualquer tipo de prejuízo.

Requereu, com lastro em tal argumento, o recebimento do recurso em seu efeito suspensivo, de forma a sobrestar os efeitos da decisão hostilizada de forma a garantir a suspensão da marcha processual até ulterior julgamento do presente recurso.

Mediante a decisão de id n. 2019204 deferi o pedido de atribuição do efeito suspensivo ao agravo.

O presente agravo não deve ser provido. Explico.

Pelo que denoto, trata-se de ação de execução fiscal aforada pelo Município agravado em desfavor da empresa Claro S.A, objetivando a satisfação de um crédito no importe de R$ 91.211,68 (noventa e um mil, duzentos e onze reais e sessenta e oito centavos).

A empresa agravante após ser citada apresentou a apólice de seguro garantia judicial n. 02-0775-0649787 emitida em 13 de julho de 2021 com vigência entre 12 de julho de 2021 e 12 de julho de 2026, no valor de R$ 93.594,05 (novecentos e três mil, quinhentos e noventa e quatro reais e cinco centavos) para fins de garantia da execução e de resguardar o direito de oposição dos embargos à execução fiscal.

Ato contínuo, sobreveio o pronunciamento ora recorrido, oportunidade na qual, o juízo singular entendeu que a apólice de seguro garantia judicial deixou de garantir o acréscimo de 30% (trinta por cento) previsto no art. 835, §2º do CPC e determinou a substituição da apólice, garantindo integralmente o juízo.

Pois bem.

Dispõe o inciso II do artigo 9º, da Lei n. 6.830, de 22 de setembro de 1980 (Lei de execuções fiscais), com a redação dada pelo art. 73, da Lei n. 13.043, de 13 de novembro de 2014 que: “Em garantia da execução, pelo valor da dívida, juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, o executado poderá: [...] II - oferecer fiança bancária ou seguro garantia”. Portanto, o primeiro aspecto a destacar é de que não há óbice ao oferecimento de seguro garantia como garantia da execução fiscal.

Destaco que, é pacífico o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça de que se tratando de penhora inicial, não é cabível a exigência de acréscimo de 30% (trinta por cento) para aceitação do seguro garantia judicial, por ausência de previsão legal (AgInt no AREsp 1.427.130/SP (Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 26/04/2019).

Nessa direção, o colendo Superior Tribunal de Justiça, em caso semelhante aos dos autos, já decidiu pela inexigibilidade do acréscimo de 30% (trinta por cento) do valor da dívida no seguro garantia apresentado pela parte devedora logo após a citação na execução fiscal, veja-se:

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. CARTA DE FIANÇA. EXCLUSÃO DO ACRÉSCIMO DE 30% DO VALOR DA DÍVIDA PREVISTO NO ART. 656, § 2º, DO CPC/1973. INCIDÊNCIA SUBSIDIÁRIA ÀS EXECUÇÕES FISCAIS. ART. 9º, II, DA LEF. GARANTIA PRESTADA DE FORMA ORIGINÁRIA SOBRE O VALOR TOTAL DO CRÉDITO EXECUTADO. HIPÓTESE NÃO ENQUADRADA COMO SUBSTITUIÇÃO DE PENHORA.1. A controvérsia sub examine versa sobre a exigibilidade do acréscimo de 30% do valor da dívida exigido pelo art. 835, § 2º, do CPC/2015, no seguro- garantia apresentado pela parte devedora logo após a citação em Execução Fiscal.2. O STJ firmou entendimento recente no sentido de que a norma do art. 835, § 2º, do CPC/2015 (art. 656, § 2º, do CPC/1973), apesar de seu caráter subsidiário, possui aplicação nos processos de Execução Fiscal (REsp 1.564.097/ES, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 17/3/2016, DJe 24/5/2016). Nada obstante isso, "o art. 656, § 2º, do CPC apenas estabelece a necessidade desse acréscimo nos casos em que há substituição da penhora. Trata-se, portanto, de uma norma mais gravosa para o executado, a qual, nesse ponto, não pode ser interpretada extensivamente." (AgRg na MC 24.961/RJ, Rel. Ministra Diva Malerbi [Desembargadora convocada, TRF 3ª Região], Segunda Turma, julgado em 1/12/2015, DJe 9/12/2015). No mesmo sentido: MC 24.721/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 24/09/2015; AgRg na MC 24.099/RJ, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 02/09/2015; AgRg na MC 24.283/RJ, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 11/6/2015; AgRg no AgRg na MC 23.392/RJ, Rel. Min. Marga Tessler (Juíza Federal Convocada do TRF 4ª Região), Primeira Turma, DJe 13/2/2015.
3
. A hipótese concreta não é de substituição de penhora, mas de garantia inicial prestada em Execução Fiscal, logo após a citação da parte devedora, razão pela qual, em tese, não se aplicaria o art. 835, § 2º, do CPC/2015, já que este apenas estabelece a necessidade de acréscimo nos casos em que há substituição da penhora.
4. Recurso Especial provido. (Resp 1841110/sp, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, Julgado em 26/11/2019, DJe 19/12/2019).

Embora seja desnecessária a exigência do acréscimo do percentual de 30% (trinta por cento) do valor da dívida no seguro garantia, verifico que a apólice de seguro garantia ofertada pela agravante para fins de recebimento dos embargos à execução fiscal, está em desacordo com a orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça.

Isso porque a apólice apresentada tem vigência entre 12 de julho de 2021 e 12 de julho de 2026 e o colendo Superior Tribunal de Justiça tem o entendimento de que: “
a apólice de seguro garantia com prazo de vigência determinado é inidônea para a segurança do juízo da execução fiscal
”.
(AgInt no REsp 1684437/SP, Rel. Ministro Gurgel De Faria, Primeira Turma, julgado em 01/06/2020, DJe 09/06/2020)
. No mesmo sentido: AgInt no AREsp 1044185/PR, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 17/10/2017, DJe 23/10/2017; AgInt no REsp 1605001/SC, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 11/10/2016, DJe 25/10/2016

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. SEGURO GARANTIA. ACRÉSCIMO DE 30%. INAPLICABILIDADE. APÓLICE DE SEGURO GARANTIA COM VIGÊNCIA DETERMINADA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. Não há óbice ao oferecimento de seguro garantia como garantia da execução fiscal.

2. O colendo Superior Tribunal de Justiça, em caso semelhante aos dos autos, já decidiu pela inexigibilidade do acréscimo de 30% (trinta por cento) do valor da dívida no seguro garantia apresentado pela parte devedora logo após a citação na execução fiscal. (Resp 1841110/sp, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, Julgado em 26/11/2019, DJe 19/12/2019).

3. - A apólice de seguro garantia ofertada pela agravante para fins de recebimento dos embargos à execução fiscal, está em desacordo com a orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça de que “A apólice de seguro garantia com prazo de vigência determinado é inidônea para a segurança do juízo da execução fiscal”.(AgInt no REsp 1684437/SP, Rel. Ministro Gurgel De Faria, Primeira Turma, julgado em 01/06/2020, DJe 09/06/2020).

4. Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.